Tribunal: STF
Processo: ARE 1384112
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Estado do Rio de Janeiro interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário, manejado com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional para impugnar acórdão da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “Agravo de Instrumento. Processo civil. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público contra o Município de Magé pleiteando a elaboração e implementação de plano municipal de mapeamento de áreas de risco localizadas em seu território e de políticas públicas de natureza urbanística e ambiental. Prova pericial. Honorários do Perito. Decisão agravada que determinou o pagamento da verba pelo Estado do Rio de Janeiro, ente público que não é parte no feito. Arguição de nulidade do decisum por falta de fundamentação. Vício inexistente. Ausência de prejuízo. Responsabilidade pelo pagamento da verba honorária. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que cabe à Fazenda Pública o ônus financeiro dos honorários periciais. REsp 1253844-SC. Recurso repetitivo. Tema 510. Decisão mantida. Recurso desprovido”.



    No recurso extraordinário argumenta-se que o acórdão recorrido teria contrariado os artigos 5º, inciso LV; 93, inciso IX; 127, caput e §1º; 132; 165, §5º, inciso I; e 168 da Constituição Federal.



    Alega que o Poder Executivo não possui a prerrogativa de programar dotações orçamentárias destinadas a cobrir os custos de despesas efetuadas pelo Ministério Público, uma vez que possui dotações orçamentárias próprias.



    Sustenta que, por expressa disposição legal, caso o Ministério Público seja vencido, deverá arcar com os honorários periciais a que der causa, através de suas dotações orçamentárias próprias.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República, Dr. Wagner Natal Batista, opina pelo desprovimento ao agravo em parecer que porta a seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI COMPLEMENTAR AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. VIOLAÇÃO REFLEXA OU INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 282/STF. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que os dispositivos constitucionais apontados como violados no recurso extraordinário, bem como os enunciados de súmula vinculante indicados pelo recorrente no apelo extremo, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSORES DO COLÉGIO MILITAR DO ESTADO DE PERNAMBUCO VINCULADOS À SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO LINEAR DO REAJUSTE ANUAL CONCEDIDO AOS PROFESSORES DA REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. 



    2. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.313.577 AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 2/6/2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 18/12/19).



    Não bastasse esse óbice, para chegar à conclusão pretendida pela parte recorrente seria necessária a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente, bem como o reexame do conjunto fático probatório dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário por se tratar de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional e da incidência da súmula 279 desta Corte. Nesse sentido, são os acórdãos abaixo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROVA PERICIAL REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. IMPOSIÇÃO DO ADIANTAMENTO DOS RESPECTIVOS HONORÁRIOS À FAZENDA PÚBLICA, MESMO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE nº 1.292.288/SP - AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 04/02/2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2 Direito Processual Civil. 3. Ação civil pública. Prova pericial. Adiantamento de honorários. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE nº 1.263.431/SP - AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 01/09/2020).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente